Tribunal: CARF
Processo: 15463.720308/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15463.720308/2018-32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.528 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
RUBEM BASTOS SANCHES DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. As despesas com planos de saúde devem ser
acatadas, desde que regularmente comprovadas e que os beneficiários dos
tratamentos sejam o próprio declarante e/ou seus dependentes declarados em
sua DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-68.091 da 6a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fl. 46).
“Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 05/03/2018, a
Notificação de Lançamento de fls. 10 a 16, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física- IRPF, exercício 2015, ano-calendário 2014, que resultou em imposto,
no valor de R$ 2.865,19, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 2.148,89, e juros de
mora, no valor de R$ 961,84 (calculados até 03/2018).
Motivou o lançamento de ofício:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720308/2018-32
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.528 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720308/2018-32

1) A dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.160,00, por
falta de comprovação; e, 2) A dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
8.258,86, referente ao plano de saúde Bradesco Saúde SA - Plasas, CNPJ
92.693.118/0001-60, tendo em vista que:
Bradesco Saúde: documento apresentado não permite identificar eventuais
beneficiários e/ou suas participações.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 16/04/2018 (fl. 33), e o
interessado apresentou impugnação de fls. 04 e 06, em 03/05/2018, concordando com
a glosa da despesa com instrução e anexando documentos a fim de comprovar a
despesa médica glosada. Anexa, ainda, relatórios médicos informando sobre moléstia
grave. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido (fl. 62 e segs.):
“Da Dedução de Despesas Médicas:
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação
que trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
(...)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período
assinalado.
Para comprovar as despesa médica glosada, com o Bradesco Saúde SA - Plasas,
CNPJ 92.693.118/0001-60, no valor de R$ 8.258,86, foi anexado os documentos de
fls.
17 a 19, quais sejam, Comprovante de Rendimentos anual e mensal.
Saliento que a motivação do lançamento foi a falta de documento que
discriminasse os beneficiários do plano com os respectivos valores. E os documentos
apresentados pelo contribuinte seguem não atendendo a esta exigência, devendo ser
mantida a glosa.
Friso, ainda, que em lançamento do exercício 2014, ano-calendário 2013, o
contribuinte teve glosada sua despesa médica com o mesmo plano de saúde, por estar
incluído aí um beneficiário não dependente da Declaração de Ajuste Anual.
A respeito de eventual solicitação de isenção do imposto de renda, devido à
moléstia grave, informo não ser este o modo para pleitear tal direito, devendo o
contribuinte informar-se na repartição da Receita Federal mais próxima ao seu
domicílio ou no sítio na internet.
Concluindo, deverá ser mantida a glosa do valor de R$ 8.258,86.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.528 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720308/2018-32

Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 57 e segs. onde
apresenta defesa somente quanto à glosa das despesas médicas com o plano de saúde Bradesco,
explicando tratar-se de plano hospitalar livre escolha, sem limite de internação, cota familiar, e
que o valor das mensalidades, descontadas mensalmente em folha de pagamento, independem do
número de dependentes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Como já acima relatado, a questão que sobe a este CARF para análise e
julgamento é a dedução de despesas médicas com o plano de saúde PLASAS Bradesco, no valor
total de R$ 8.258,86. Os supostos pagamentos não foram acatados pela turma julgadora da
instância de piso por faltar no processo a informação de quem são os beneficiários do plano.
Em sede de recurso voluntário o recorrente explica tratar-se de plano hospitalar
livre escolha, sem limite de internação, cota familiar, e que os valores das mensalidades,
descontadas integralmente em folha de pagamento, independem do número de dependentes.
Para comprovar o alegado, o recorrente juntou aos autos, além do informe de
Rendimentos da fonte pagadora, de fl. 19, indicando o valor total pago ao plano em questão,
declaração da mesma fonte, Eletros-Fundação Eletrobrás de Seguridade Social, fl. 62,
corroborando as explicações do contribuinte.
Desta forma, uma vez sanada a pendência apontada, há que se restabelecer a
dedução das despesas com o plano Bradesco Saúde.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital